Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-81.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015919-81.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRENTE), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 474.824.279-53 (RECORRIDO), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015919-81.2023.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente:
PAULO DOS SANTOS FERREIRA.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de embargos à execução, reconheceu a quitação integral de acordo homologado judicialmente e extinguiu o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer fixada na sentença originária subsiste de forma autônoma após a homologação de acordo sem ressalva expressa; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de valores adicionais e reconhecimento de mora após a quitação do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial de acordo constitui título executivo judicial que substitui a condenação originária, fazendo coisa julgada material nos limites do que foi pactuado.

O título executivo decorrente do acordo rege integralmente as obrigações entre as partes, sendo inviável executar obrigações não previstas expressamente em seu conteúdo.

A ausência de ressalva quanto à obrigação de fazer no acordo homologado impede a sua exigibilidade no cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos do título executivo judicial, nos termos do art. 513 do CPC.

O pagamento realizado dentro do prazo estipulado no acordo afasta a configuração de mora e a incidência de penalidades contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo judicial substitui o título anterior e limita a execução aos termos pactuados.

2. A ausência de previsão expressa de obrigação de fazer em acordo homologado impede sua exigibilidade no cumprimento de sentença.

3. O cumprimento tempestivo da obrigação pecuniária afasta a mora e a incidência de penalidades.

4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”, 513, 515, II e III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.496/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.542.514/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

O exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353190369, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedentes

os embargos à execução
, reconhecendo a extinção do feito em razão da quitação integral do acordo celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

A autonomia da obrigação de fazer fixada na sentença;

2.

Cumprimento tardio da ordem judicial;

3.

Dano moral continuado decorrente da manutenção do protesto;

4.

Responsabilidade por fato superveniente;

5.

Erro na extinção do cumprimento de sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, constata-se que, em
15/11/2023
, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Ainda, declarou inexistente os débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$ 411,78 (quatrocentos e onze reais e setenta e oito centavos)
, determinando que a reclamada proceda o cancelamento do protesto dos débitos descritos na certidão juntada no feito.

A parte reclamada interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento,
condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, cuja decisão
transitou em julgado em
29/04/2024
.

Iniciado o cumprimento de sentença, as partes, em
16/05/2024

(ID 353189398), protocolizaram minuta de acordo no valor de
R$ 6.500,00

(seis mil e quinhentos reais),
o qual foi devidamente homologado pelo Juízo singular em
04/06/2024
(ID 353189399).

No ID 353190351, a parte executada juntou aos autos o comprovante de pagamento do referido valor, efetuado em
03/06/2024
.

Posteriormente, o exequente, no ID 353190353 (em
25/09/2025
), alegou o descumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa/cancelamento definitivo do protesto, requerendo o prosseguimento da execução, bem como o pagamento de diferença de danos morais, no valor de
R$ 713,73 (setecentos e treze reais e setenta e três centavos)
.

A executada, por sua vez, no ID 353190359 (em
16/10/2025
), juntou comprovante de cumprimento da obrigação de fazer, ao passo que o exequente defendeu tratar-se de cumprimento tardio, pleiteando o prosseguimento da execução quanto à diferença de valores e encargos.

A executada juntou aos autos apólice de seguro garantia (ID 353190365), opondo impugnação ao cumprimento de sentença no ID 353190363.

No ID 353190369, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando procedentes os embargos à execução para reconhecer a extinção do feito ante a quitação integral do acordo celebrado entre as partes.

No caso, as partes acordaram que a executada se obrigaria ao pagamento de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),

em parcela única, no prazo de até
12 (doze) dias úteis,
contados da data de protocolo da minuta nos autos, ocorrido em
16/05/2024
(ID 353189398).

Previu-se, ainda, multa de
10% (dez por cento)
sobre o valor acordado a título de mora na hipótese de descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

O acordo foi homologado por sentença (ID 353189399), com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O referido acordo, por constituir título executivo judicial (art. 515, II e III, do CPC), que produz coisa julgada material nos limites em que foi celebrado, passou a reger integralmente as obrigações entre as partes, substituindo, no que couber, os termos da condenação originária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMUTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 98 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

2. A decisão homologatória do acordo transitada em julgado torna-se indiscutível e imutável, apenas podendo ser rescindida pelas vias próprias.

3.
A homologação de acordo substitui o título anterior, sendo inviável o cumprimento de sentença calcado nos termos da condenação original
.

4. É incabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando opostos os embargos de declaração com vistas à obtenção de prequestionamento.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp n. 2.244.496/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.) (Grifei)

Registre-se que, no acordo homologado, não contém qualquer ressalva expressa quanto à subsistência autônoma da obrigação de fazer (baixa do protesto) fixada na sentença originária.

O instrumento transacional limitou-se a estabelecer o pagamento de valor certo (
R$ 6.500,00
) a título de indenização por danos morais, silenciando completamente sobre a obrigação de cancelamento do protesto.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial (art. 513 do CPC).
Não é possível executar obrigação que não consta do título
.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez homologado o acordo ou a transação, estabelece-se um título executivo judicial independentemente do processo no qual ele foi celebrado. Assim, tratando-se de acordo celebrado em processo de execução de título extrajudicial devidamente homologado, eventual descumprimento dos seus termos enseja o pedido de cumprimento do que pactuado
, e não a retomada do feito executivo.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.542.514/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) (Grifei)

Considerando que o acordo previu o prazo de
12 (doze) dias úteis
,
contados da data de protocolo da minuta nos autos, ocorrido em
16/05/2024
, quinta-feira
(ID 353189398), o pagamento realizado em
03/06/2024

(ID 353190351) é tempestivo, não havendo falar em mora ou atraso no cumprimento da obrigação pecuniária.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo,

na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026